Tribunal: TJSP
Processo: 1010334-91.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE/EMBARGADA E PREJUDICADO O RECURSO DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO MÉRITO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL POR AMBOS OS LITIGANTES – ACOLHIMENTO DO RECURSO

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE/EMBARGADA E PREJUDICADO O RECURSO DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO MÉRITO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL POR AMBOS OS LITIGANTES – ACOLHIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM RETORNO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – Rescisão antecipada e imotivada por parte da locatária – Possibilidade de cobrança de multa contratual em execução – Precedentes do C. STJ – Exigibilidade da cláusula penal compensatória – Penalidade contratualmente prevista e redigida em termos claros – Multa que tem por finalidade ressarcir a frustrada expectativa de auferir ganhos até o final do prazo convencionado – Necessidade de redução proporcional, considerando-se o tempo de descumprimento do contrato – Inteligência do artigo 4o da Lei no 8.245/91, bem como do artigo 413 do Código Civil – Juízo de retratação exercido – Embargos à execução parcialmente procedentes – Sucumbência recíproca – Recurso da exequente/embargada parcialmente provido e prejudicado o recurso dos executados/embargantes.